Tribunal: TJBA
Processo: 8018047-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018047-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

Advogado(s):
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADA: MARIA CÉLIA BATISTA FERREIRA

Advogado(s):
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBÁ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. INSTRUMENTAL. AUTOS. CONSTATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A OPERADORA E EMPREGADOR DA AGRAVADA. ÔNUS DA PROVA. PROVA QUE CABIA À RECORRENTE.

POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE "FALSO COLETIVO", DENTRO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVANTE. APLICAÇÃO DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA DE
37,17%

QUANDO A AGRAVADA COMPLETOU 44 ANOS, ENQUANTO O REAJUSTE DETERMINADO PELA ANS PARA O PERÍODO FOI DE 9,18%. MEDIDA. ABUSIVIDADE. PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DO REAJUSTE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8018047-94.2025.8.05.000
0, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema.